Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: i) se o recurso em sentido estrito pode ser recebido como reclamação criminal; (ii) se estão preenchidos os requisitos para a incidência da Lei Maria da Penha;
III. Razões de decidir:
3. É o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, quando presente dúvida objetiva acerca de qual seria o recurso adequado para a revisão do julgado.
4. Aplicando-se o princípio da fungibilidade na espécie, o recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão revogou as medidas protetivas de urgência, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
5. Na hipótese não há indícios ou qualquer comprovação de que haveria uma relação entre as partes, uma vez que as declarações da vítima se encontram isoladas e sem respaldo em qualquer outro meio de prova, mostrando-se acertada a decisão da instância originária em revogar as medidas protetivas de urgência, ao fundamento de que não se aplica a Lei Maria da Penha ao caso, razão pela qual declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Circunscrição.
IV. Dispositivo:
6. Recurso em sentido estrito conhecido como reclamação criminal. Pedido julgado improcedente.